Tribunal: TJES
Processo: 5001008-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001008-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DA CONCEICAO
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001008-51.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO PAN S.A contra a sentença proferida em id 5859345 que julgou parcialmente procedente a ação judicial nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO a prejudicial de mérito arguido na contestação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, discutido nesses autos, e consequentemente DETERMINANDO sua conversão em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2,14% (dois inteiros e catorze centésimos por cento) ao mês, previsto na Instrução Normativa do INSS de nº 28, de 16 de maio de 2008, no seu artigo 13, o qual foi alterado pelo Ato Normativo nº 80, de 14/08/2015, aplicada à época da contratação (agosto de 2016).

2) DETERMINAR que o Requerido efetue o recálculo do montante disponibilizado para a parte Autora, aplicando a taxa de juros de 2,14% (dois inteiros e catorze centésimo por cento) ao mês, promovendo o abatimento da quantia paga pela parte Autora devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde a data de cada desconto realizado).

3) DETERMINAR ainda, que o Requerido confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pagos pelo Requerente. E por conseguinte, CONDENANDO o Requerido na restituição, em dobro, à parte Autora, e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pela consumidora com atualização monetária (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado), até o efetivo cumprimento da obrigação.

4) DETERMINAR que o Requerido libere a Reserva de Margem Consignável (RMC) decorrente desse contrato, bem como promova a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício previdenciário do Autor, contrato discutido nessa lide, sob pena de aplicação de multa.

5) CONDENAR o Requerido no pagamento à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação, podendo ser abatido deste valor, caso exista a quantia remanescente do contrato.

Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição e, no mérito: a) o reconhecimento da legalidade do contrato firmado entre as partes litigantes, afastando-se a conversão da modalidade pactuada de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; b) que não seja condenado a pagar indenização por danos morais, ante a ausência de ilegalidade na contratação, ou a redução do valor fixado; c) que não haja condenação de repetição do indébito em dobro, tendo em vista a legalidade do contrato e ausência de má-fé.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

No id.

6136424 o recorrente informa o óbito do recorrido. Nesse ponto, apesar do despacho proferido no id. 6522871, entendo que a substituição processual e a regularização da representação do espólio poderão ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, preparo devidamente recolhido (id. 5859349), contrarrazões tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante, e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início a partir da data de vencimento da última parcela do contrato e não da data de celebração deste.

Assim, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que não assiste razão ao recorrente e concluo que

a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Explico.

O caso
sub judice
trata de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e de inexistência de débito, com pedido de restituição de valores em dobro e reparação de danos morais.

Veja-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

examinou a causa à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), invertendo o ônus da prova (art. 6º, VIII), tendo em vista, principalmente, a natureza do contrato ser de adesão e a hipossuficiência do recorrido.

Analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, verifico que resta claro que o recorrente não prestou informações claras e adequadas sobre o serviço contratado,
violando um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC
. Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

A controversa nessa lide versa sobre a modalidade de contratação
, sendo assim, o ponto controvertido da demanda gira em torno de apurar a existência de falha na prestação de serviço por parte do Requerido, e consequentemente verificar a existência de dano material.

Pois bem.
Corriqueiro tem sido a prática das financeiras, em que o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

Sabe-se que
o cartão de crédito consignado consiste em uma modalidade de operação, na qual o consumidor pode solicitar o adiantamento de uma quantia específica, por meio de saque no cartão de crédito. Em seguida, tal valor é lançado como utilizado (débito) em seu cartão, atrelado ao empréstimo, e submetido aos juros de rotativo, muito superior ao de um empréstimo consignado regular.

[...]

Destarte, que
é ônus do Requerido, demonstrar que a parte Autora solicitou e contratou o empréstimo por meio do cartão de crédito consignando, ou comprovar que satisfatoriamente informou adequadamente à parte Autora características do serviço peculiar e diferenciado oferecido
, qual seja de Cartão de Crédito Consignado.

Da análise minuciosa dos autos, entendo que não deve prosperar a alegação do Requerido Banco de que a parte Autora teve as informações de forma clara, no momento da contratação
, quanto ao empréstimo vinculado ao Cartão de Crédito, isso é, cartão de crédito consignado.

Observa-se que
o Requerido apresenta o contrato celebrado entre as partes em sua defesa, cópia de TEDs em favor da parte Autora e faturas de cartões de créditos de titularidade do Autor
(Id 16659296).

Ressalta-se que
da análise desse contrato de adesão firmado com à parte Autora não é suficientemente claro quanto aos serviços contratados e as características do serviço de cartão de crédito consignado, impondo excessiva onerosidade à parte hipossuficiente com violação aos princípios da transparência e boa-fé objetiva.

No entanto, o Requerido não esclarece no que consiste um cartão de crédito consignado, a incidência de juros muito superiores aos aplicados em um empréstimo comum, muito menos que os descontos corresponderão apenas à reserva de margem consignável dos vencimentos do Requerente, fazendo com que o remanescente seja refinanciado mês a mês.

Desta feita,
as cláusulas contratais não são dotadas de clareza suficiente e necessária à perfeita compreensão de que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado, e que os valores descontados mensalmente não iriam pôr fim ao débito, apenas amortizariam minimamente a dívida.

Logo, concluo
que o vício do consentimento está bem caracterizado nos autos, uma vez
que o Requerido não passou as orientações e informações de forma clara e adequadas quanto ao empréstimo contraído, como prevê o Código de Defesa do Consumidor
(CDC), nos termos do artigo 138, 139, inciso I do Código Civil.

Ademais,
observo, nas faturas do cartão de crédito juntadas pela parte Requerida, que o Autor não utilizou o cartão para efetuar compras
(Id 16659296).

Entendo, ainda, que estamos diante de uma prática abusiva implementada pelo recorrente, nos termos do art. 39, incisos IV e V, do CDC, pois a citada instituição financeira se prevaleceu da fraqueza e/ou ignorância do recorrido, tendo em vista seu conhecimento e condição social, compelindo-lhe a contratar cartão de crédito consignado e, em consequência, exigindo-lhe vantagem excessiva.

Correto, então, o posicionamento do juízo sentenciante ao converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Em relação a reparação por danos extrapatrimoniais, compreendo ser essa plenamente cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJPR
, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho,
julgado em 14.04.2023
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
DANO MORAL
IN RE IPSA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (
TJES,
Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos,
julgado em 01/02/2022
)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento do recorrido, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Por fim, em relação a condenação em repetição do indébito em dobro, entendo que está, também, deve ser mantida.

Ao contrário do sustentando pelo banco recorrente,
a orientação atual firmada pela Corte Especial do STJ
, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021
, é a de que na interpretação art. 42, parágrafo único do CDC
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”
É plenamente cabível, portanto, a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)